Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700609-69.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DE ARAUJO COUTINHO RECORRIDA: CAMILA DE SOUSA BERGFELD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PRESENTES. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. TÉRMINO DE NAMORO. CONFLITO DOMÉSTICO. DESPESAS REALIZADAS DURANTE A CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. CONOTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GASTOS REALIZADOS A TÍTULO DE MERA LIBERALIDADE. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os arts. 98 a 102 do CPC disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. Havendo elementos que indiquem a hipossuficiência da parte ré, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça deferido na sentença. 2. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juízo não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação (CRFB, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada. 3. Para fins de configuração da responsabilidade civil e, conseguintemente, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, a saber, a ação ou omissão, a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade, e o prejuízo verificado, conforme arts. 186, 187 e 927 do CC. 4. Incontroverso que as partes mantiveram relacionamento amoroso por 7 (sete) meses, findando após conflito doméstico que ensejou ação penal. Em razão do trânsito em julgado das conclusões do juízo penal sobre o crime de lesão corporal no âmbito doméstico (CP, art. 129, § 9o) envolvendo as partes, que afastou a tese de legítima defesa do autor, reconhecendo o fato ilícito, a autoria e o nexo causal (CC, art. 935), não há falar em ressarcimento material dos objetos quebrados no interior da residência daquele. 5. Findo o relacionamento afetivo e não tendo o autor se desincumbindo do ônus de demonstrar que as despesas realizadas durante a sua constância foram feitas a título de empréstimo (CPC, art. 373, I), seja pela ausência de expressa assunção da obrigação pela parte adversária, seja porque, com relação a alguns débitos, o usufruto foi mútuo, tem-se por inviável o acolhimento da pretensão de ressarcimento dessas importâncias, por se tratar de mera liberalidade. 6. Não é crível que o Poder Judiciário, diante da exteriorização de ressentimentos em decorrência do término da relação afetiva, adentre nessa esfera sentimental para impor ao outro o ressarcimento de despesas corriqueiras desse tipo de relação, como forma de aliviar os dissabores da outra parte. 7. Tratando-se de situação fática que envolve o fim de namoro e não tendo sido comprovada situações vexatórias ou humilhantes graves perante terceiros não participantes do ciclo íntimo das partes que fujam a situação de normalidade decorrente desse término, afasta-se a configuração de danos morais (CRFB, art. 5o, V e X). 8. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1°, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 369 do CPC, ao argumento de que seu direito de defesa foi cerceado pela não apreciação das provas por ele juntadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1782092/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 369 do CPC, pois a aferição do cerceamento de defesa pela inadequada valoração das provas envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1798818/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015